Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711993-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0702911-08.2019.8.07.0001), em que contende com VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta e bloqueio via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 82879026): “Indefiro o pedido n. 01 de ID 82755720, tendo em vista que a diligência restou infrutífera (ID 71984344) e o pedido n. 02, porquanto isto é quebra do sigilo bancário e o fundamento seria o interesse de análise na movimentação do requerido.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 83243631), os quais foram acolhidos parcialmente por meio da decisão de ID 84838100: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 82879026. Alega que a referida decisão incorreu em erro quando indeferiu o pedido de expedição demandado de constatação para penhora de bens existentes no endereço da executada, porquanto a medida não teria restado infrutífera, porque nunca chegou a ser realizada, uma vez que o endereço diligenciado estava equivocado. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida a alegação de erro material, porquanto conforme se verifica nos autos, de fato, o endereço foi posteriormente corrigido (petição de ID 72412383). Ante o exposto, ACOLHO, neste ponto, embargos para sanar a contradição apontada e DETERMINO o prosseguimento do feito para fins de penhora de bens móveis do executado. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do débito exequendo. Considerando que o exequente não formulou expressamente a indicação de bens e não manifestou o interesse no exercício da função de depositário, deverá o devedor ser nomeado fiel, por anuência tácita. Em relação ao segundo pedido dos embargos, mantenho a decisão de ID 82879026, porquanto a sistemática da penhora prevista no artigo 854 do CPC, não permite acesso à integralidade das informações bancárias do executado, mas tão somente às informações acerca da existência ou inexistência de valores suficientes para satisfação do crédito. Intimem-se e cumpra-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que seja disponibilizado o extrato bancário da agravada nos autos, mediante pesquisa por intermédio do sistema SISBAJUD, para viabilizar a continuidade do cumprimento de sentença. A Defensoria Pública pleiteou a realização de pesquisa por intermédio do sistema SISBAJUD, para a disponibilização nos autos dos extratos bancários da executada, possibilitando a identificação de eventuais movimentações financeiras e facilitando, assim, o resultado prático da execução. Afirma que o fundamento implícito de toda quebra de sigilo bancário é o interesse de análise da movimentação do titular da conta, não sendo este motivo idôneo para o indeferimento do pedido de acesso ao extrato bancário da agravada. Assevera que o pedido formulado pela agravante foi necessário diante da superação das demais medidas para a satisfação do crédito exequendo e deveria ter sido atendido, portanto, em consonância com a cláusula geral de cooperação (art. 6o do CPC), assim como por imposição da cláusula geral executiva (inciso IV do art. 139 do CPC). A disponibilização de extratos é a nova funcionalidade do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponibilizada pelo CNJ, justamente para a possibilitar a localização de ativo. Por meio da decisão de ID 25166322, foi deferido o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa BACENJUD, com a requisição de informações dos extratos da conta corrente da parte devedora. Por meio da petição de ID 25907411, foi noticiada a extinção do processo da origem, em virtude de pagamento do valor pleiteado, tendo sido proferida sentença. É o relatório. Por meio do ID 91315234, verifica-se que, no dia 11/5/2021, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator